Tribunal: STJ
Processo: 0035902-72.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900786 - RJ(2025/0117644-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANA MARZULLO MAIA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL DE TRANSIÇÃO.
CUSTEIO
DE

EXCLUSIVO
24H.
TÉCNICO/ENFERMEIRO
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO
CPC). NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DEFINIÇÃO DEPENDENTE DE PERÍCIA. REEXAME DE PROVAS.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
SÚMULA 283/STF.
E SIMILITUDE FÁTICA. ALÍNEA
. INVIABILIDADE. AGRAVO
C
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação de
obrigação de fazer com pedido indenizatório, afastou o custeio de
exclusivo 24h em hospital de transição e
técnico/enfermeiro
determinou a realização de perícia técnica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões relevantes; (ii) a operadora deve custear
exclusivo 24h conforme indicação médica, com
técnico/enfermeiro
inversão do ônus da prova; (iii) há dissídio jurisprudencial válido sobre
ingerência da operadora no tratamento.
Documento eletrônico VDA54071478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c5efe9f-bd42-4b86-8f59-fff8849871f4

3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia e explicita a suficiência da estrutura
do hospital de transição, a inexistência de exigência clínica de
profissional exclusivo e a pertinência de prova pericial, ainda que não
acolha as teses da parte.
4. A imposição de custeio de
exclusivo 24h, diante
técnico/enfermeiro
das premissas de atendimento por equipe própria em escala e falta de
exigência clínica, demanda reexame do conjunto fático-probatório (
. A alegada violação de múltiplos dispositivos legais,
Súmula 7/STJ)
em bloco e sem correlação específica, evidencia deficiência de
fundamentação (
. A ausência de impugnação de
Súmula 284/STF)
fundamento autônomo – indevida ingerência na equipe do hospital e
caráter extracontratual da pretensão – atrai a Súmula 283/STF.
5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico e
similitude fática, resultando inviável o conhecimento pela alínea
,
c
também obstado pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c5efe9f-bd42-4b86-8f59-fff8849871f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900786 - RJ (2025/0117644-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: LUCIANA MARZULLO MAIA
ADVOGADOS
: HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL DE TRANSIÇÃO.
CUSTEIO DE TÉCNICO/ENFERMEIRO EXCLUSIVO 24H. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFINIÇÃO
DEPENDENTE DE PERÍCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE
FÁTICA. ALÍNEA
. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO.
C
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em ação de
obrigação de fazer com pedido indenizatório, afastou o custeio de
técnico/enfermeiro exclusivo 24h em hospital de transição e determinou
a realização de perícia técnica.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões relevantes; (ii) a operadora deve custear
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

técnico/enfermeiro exclusivo 24h conforme indicação médica, com
inversão do ônus da prova; (iii) há dissídio jurisprudencial válido sobre
ingerência da operadora no tratamento.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta
o núcleo da controvérsia e explicita a suficiência da estrutura do hospital
de transição, a inexistência de exigência clínica de profissional exclusivo
e a pertinência de prova pericial, ainda que não acolha as teses da parte.
4. A imposição de custeio de técnico/enfermeiro exclusivo 24h, diante
das premissas de atendimento por equipe própria em escala e falta de
exigência clínica, demanda reexame do conjunto fático-probatório (
. A alegada violação de múltiplos dispositivos legais, em
Súmula 7/STJ)
bloco e sem correlação específica, evidencia deficiência de
fundamentação (
. A ausência de impugnação de
Súmula 284/STF)
fundamento autônomo – indevida ingerência na equipe do hospital e
caráter extracontratual da pretensão – atrai a Súmula 283/STF.
5. O dissídio jurisprudencial não se caracteriza sem cotejo analítico e
similitude fática, resultando inviável o conhecimento pela alínea
,
c
também obstado pela Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUCIANA MARZULLO
MAIA (LUCIANA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
e
, da CF, em face de acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. DECISÃO
ORIGINÁRIA
QUE
DETERMINOU
A
TRANSFERÊNCIA
DA
DEMANDANTE PARA HOSPITAL DE TRANSIÇÃO, BEM COMO
CUSTEIO DE TÉCNICO 24H PARA ACOMPANHÁ-LA. IRRESIGNAÇÃO
DA OPERADORA DE SAÚDE QUE MERECE PARCIAL AMPARO.
CONFORME AMPLAMENTE SABIDO, EM UM SISTEMA DE
ATENDIMENTO
HOSPITALAR
CLÁSSICO,
INEXISTE
A
OBRIGATORIEDADE DE QUE UM TÉCNICO, ENFERMEIRO OU
MÉDICO ESTEJA AO LADO DO PACIENTE 24 (VINTE E QUATRO)
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

HORAS POR DIA. SE ISSO É VERDADEIRO EM CTI E UTI,
IGUALMENTE SE DIZ EM RELAÇÃO AO QUADRO DELINEADO NOS
AUTOS. A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR ATUA EM SISTEMA DE
ROTINA ESPECÍFICA, DENTRO DE PADRÕES TÉCNICOS CABÍVEIS,
DE TAL FORMA QUE COMPETE AOS PROFISSIONAIS HABILITADOS
ANALISAR AS NECESSIDADES CLÍNICAS E ENVIDAR OS
ESFORÇOS CABÍVEIS PARA ESTABILIZAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
MELHORA. A PRESENÇA DE TÉCNICO 24H AO LADO DA PACIENTE
DECORRE DE “PEDIDO” FORMULADO PELA PARTE AO HOSPITAL,
NÃO DE EXIGÊNCIA CLÍNICA FORMULADA PELO NOSOCÔMIO
(PLACI BARRA), CONFORME SE DEPREENDE DO ÁUDIO
REFERENCIADO PELA AUTORA. O PROCESSO TEM TRAMITADO
COM SUCESSIVOS INCIDENTES DESDE O ANO DE 2021, DE MODO
QUE A PERTINÊNCIA DA PROVA É EVIDENTE, PODENDO O PERITO
AUXILIAR NA DECISÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DO SUPORTE
CLÍNICO OU NÃO, DE MODO QUE O IMEDIATO DEFERIMENTO DE
PRODUÇÃO DA REFERIDA PROVA POR ESTE COLEGIADO NÃO
IMPORTA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, ANTES ATENDE O
DEVER DE COLABORAÇÃO DO QUAL TODAS AS PARTES ESTÃO
IMBUÍDAS. DECISÃO ORIGINÁRIA PARCIALMENTE REFORMADA EM
SEUS TERMOS, AFASTANDO-SE A NECESSIDADE DE CUSTEIO DE
TÉCNICO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO À PACIENTE NO
AMBIENTE HOSPITALAR, BEM COMO DETERMINANDO A IMEDIATA
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO AO QUAL SE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (e-
STJ, fls. 262-266)

Os embargos de declaração de LUCIANA foram rejeitados (e-STJ, fls. 386-
393).
Nas razões do agravo, LUCIANA apontou (1) não incidência da Súmula 7/STJ
por se tratar de revaloração jurídica de fatos incontroversos; (2) negativa de prestação
jurisdicional, com violação do
incisos II e III, do CPC, por omissões relevantes
art. 1.022,
e erro de fato na equiparação entre CTI/UTI e hospital de transição; (3) existência de
prequestionamento, inclusive implícito, nos termos do
do CPC, afastando o
art. 1.025
óbice da
(4) violação dos arts. 6o, incisos I, V e VIII, 14, 47 e 51, V, do
Súmula 211/STJ;
CDC; dos arts. 12, II, 35-C, I, e 35-F, da
e do
do CPC, por
Lei 9.656/1998;
art. 373
desconsiderar indicação médica de técnico/enfermeiro 24h e a inversão do ônus da
prova; (5) dissídio jurisprudencial com precedente da Quarta Turma do STJ (
, quanto à impossibilidade de a operadora limitar tratamento
AREsp 1.603.974/RJ)
prescrito pelo médico (e-STJ, fls. 514-552).
Houve apresentação de contraminuta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A. (AMIL) (e-STJ, fls. 561-568).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, LUCIANA apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação do
incisos II e III, do CPC, por não
art. 1.022,
enfrentar falha na prestação do serviço, desconsiderar ordem médica para técnico
/enfermeiro 24h, omitir-se sobre inversão do ônus da prova e incidir em erro de fato ao
equiparar CTI/UTI e hospital de transição;
violação dos arts. 6o, incisos I, V e VIII, 14,
(2)
47 e 51, V, do CDC; dos arts. 12, II, 35-C, I, e 35-F, da
e do
do
Lei 9.656/1998;
art. 373
CPC, quanto ao cumprimento da indicação médica de técnico/enfermeiro 24h e à
inversão do ônus da prova em favor da consumidora;
existência de dissídio
(3)
jurisprudencial com precedente da Quarta Turma (
, que veda
AREsp 1.603.974/RJ)
ingerência da operadora no tratamento prescrito.
Houve apresentação de contrarrazões por AMIL (e-STJ, fls. 492-501).
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuidou de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização, proposta por consumidora em estado
vegetativo e alta dependência, beneficiária de plano de saúde, que, após episódios de
falha na prestação do
, obteve tutela para transferência ao hospital de
home care
transição (Placi) com equipe multidisciplinar e técnico/enfermeiro 24h; na sequência, o
Juízo de primeira instância deferiu o pleito, mas a operadora interpôs agravo de
instrumento; o Tribunal estadual entendeu que, em regime hospitalar, não há
obrigatoriedade de profissional exclusivo 24h ao lado do paciente; afirmou que o pedido
de técnico 24h derivou de solicitação da parte, e não de exigência clínica do nosocômio;
reconheceu que a equipe do hospital, em rotina técnica, avalia e presta os cuidados
necessários, afastou o custeio do técnico exclusivo e determinou a imediata produção de
prova pericial; embargos de declaração da autora foram rejeitados, com menção à
suficiência da fundamentação e à inexistência de omissão.

(1) Negativa de prestação jurisdicional por violação do
incisos II e
art. 1.022,
III, do CPC

Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

LUCIANA sustenta negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de
que o acórdão do TJRJ não teria enfrentado a falha na prestação do serviço pela AMIL,
tampouco a ordem médica para manutenção de técnico/enfermeiro exclusivo no quarto
24 horas por dia, omitindo-se, ainda, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova em
seu favor, além de incidir em erro de fato ao equiparar, de forma indevida, CTI/UTI a
hospital de transição.
Aduz que todos os médicos que a acompanharam teriam sido uníssonos em
atestar a imprescindibilidade da presença do técnico de enfermagem exclusivo no leito,
por 24 horas, em razão da gravidade do quadro clínico, destacando laudos médicos
juntados aos autos e a decisão de primeiro grau que reconheceu a presença dos
requisitos do
do CPC com base nesses elementos (e-STJ, fls. 439/440). Defende
art. 300
que o TJRJ teria ignorado esse conjunto probatório e deixado de se manifestar, de forma
específica, sobre a indicação médica e sobre o
, além de não enfrentar
periculum in mora
o pleito de inversão do ônus probatório previsto no
o, VIII, do CDC.
art. 6
Sem razão.
Não obstante tais alegações, verifica-se que o TJRJ examinou, de modo
expresso, a controvérsia relativa à necessidade de custeio de técnico de enfermagem
exclusivo 24 horas no ambiente hospitalar, fixando premissas fáticas claras sobre esse
ponto.
No julgamento do agravo de instrumento, a 15a Câmara de Direito Privado
consignou que, em um sistema de atendimento hospitalar clássico, inexiste a
obrigatoriedade de que um técnico, enfermeiro ou médico esteja ao lado do paciente 24
, afirmando que,
(vinte e quatro) horas por dia
se isso é verdadeiro em CTI e UTI,
, porquanto
igualmente se diz em relação ao quadro delineado nos autos
a equipe
multidisciplinar atua em sistema de rotina específica, dentro de padrões técnicos
cabíveis, de tal forma que compete aos profissionais habilitados analisar as
necessidades clínicas e envidar os esforços cabíveis para estabilização, recuperação e
(e-STJ, fl. 262). O acórdão acrescenta, ainda, que
melhora
a presença de técnico 24h ao
lado da paciente decorre de ‘pedido’ formulado pela parte ao hospital, não de exigência
clínica formulada pelo nosocômio (Placi Barra), conforme se depreende do áudio
, destacando, ademais, que o processo tramita
referenciado pela autora
com sucessivos
incidentes desde o ano de 2021, de modo que a pertinência da prova é evidente,
(e-
podendo o perito auxiliar na decisão quanto à manutenção do suporte clínico ou não
STJ, fls. 262/263). Ao final, a decisão originária é parcialmente reformada afastando-se a
necessidade de custeio de técnico exclusivo para atendimento à paciente no ambiente
, dando-se
hospitalar, bem como determinando a imediata realização da perícia técnica
parcial provimento ao agravo (e-STJ, fls. 262/263).
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

Em outras palavras, o TJRJ enfrentou frontalmente a questão central
suscitada por LUCIANA – se haveria obrigação de a AMIL custear técnico/enfermeiro
exclusivo no quarto 24 horas por dia – e concluiu pela inexistência de obrigatoriedade, à
luz da estrutura assistencial oferecida pelo hospital de transição e das peculiaridades do
caso, reputando suficiente a atuação da equipe multidisciplinar em sistema de escala. A
alegada “falha na prestação do serviço” foi, portanto, resolvida no próprio mérito do
agravo, na medida em que o Colegiado reputou indevida a imposição de um plus
assistencial não exigido pelo nosocômio e não demonstrado, em seu entendimento,
como clinicamente imprescindível nas circunstâncias já cobertas pelo plano de saúde.
No que toca aos embargos de declaração, o acórdão dos aclaratórios,
reafirmou que:
conforme amplamente sabido, em um sistema de atendimento hospitalar
clássico, inexiste a obrigatoriedade de que um técnico, enfermeiro ou
médico esteja ao lado do paciente 24 (vinte e quatro) horas por dia. Se
isso é verdadeiro em CTI e UTI, igualmente se diz em relação ao quadro
delineado nos autos. A equipe multidisciplinar atua em sistema de rotina
específica, dentro de padrões técnicos cabíveis, de tal forma que
compete aos profissionais habilitados analisar as necessidades clínicas e
envidar os esforços cabíveis para estabilização, recuperação e melhora
(e-STJ, fl. 389).

Reiterou, ainda, que a presença de técnico 24h decorre de pedido da parte, e
não de exigência clínica do hospital, bem como a pertinência da prova pericial para
auxiliar na decisão sobre a manutenção ou não do suporte clínico (e-STJ, fls. 387/388).
Dessa forma, verifica-se que o TJRJ não se furtou a enfrentar o núcleo da
controvérsia, qual seja, a caracterização ou não da imprescindibilidade do técnico
/enfermeiro exclusivo 24 horas no ambiente do hospital de transição e a consequente
obrigação de custeio pela AMIL. A circunstância de o acórdão não mencionar, de forma
expressa e individualizada, cada argumento deduzido por LUCIANA não configura
violação do
do CPC, porquanto é pacífico que o órgão julgador não está
art. 1.022
obrigado a rebater, um a um, todos os fundamentos trazidos pelas partes, bastando que
exponha, de forma suficiente, as razões de seu convencimento sobre a questão
controvertida.
No caso, ao afirmar que a estrutura do hospital de transição e a atuação da
equipe multidisciplinar em escala são adequadas, que o técnico exclusivo decorre de
iniciativa da família, e não de exigência clínica do nosocômio e que a prova pericial é
pertinente para melhor aclarar a necessidade de suporte adicional (e-STJ, fls. 262/263 e
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

387/389), o TJRJ implicitamente afastou a tese de falha na prestação do serviço e, por
consequência, rejeitou a leitura de que a indicação médica produzida nos autos, tal como
apresentada, imporia, desde logo, a manutenção da liminar.
Também não procede a alegada omissão quanto ao
.
periculum in mora
Embora o acórdão não utilize essa expressão de forma textual, a fundamentação deixa
claro que, diante da existência de assistência hospitalar contínua prestada por equipe
própria do hospital de transição, da ausência de exigência técnica de profissional
exclusivo por parte do nosocômio e da tramitação do processo com sucessivos
incidentes desde 2021, o Colegiado não vislumbrou urgência concreta que justificasse a
manutenção da medida liminar na extensão deferida em primeiro grau, reputando
adequado submeter a questão a prévia perícia (e-STJ, fls. 262/263 e 387/388). Há,
portanto, juízo implícito quanto à ausência de perigo iminente que exigisse o plus
assistencial pretendido, o que afasta a tese de silêncio sobre ponto essencial.
No tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, ainda que inexista
menção literal a tal expressão, a conclusão do TJRJ de que não estava comprovada,
naquele momento, a necessidade de técnico exclusivo 24h e de que a controvérsia
deveria ser esclarecida por prova pericial (e-STJ, fls. 262/263 e 387/389) revela que a
Corte local solucionou a questão probatória segundo sua convicção, não havendo falar
em ausência de pronunciamento, mas, sim, em decisão contrária ao interesse de
LUCIANA. A insatisfação da parte com a forma como o juízo de valor foi realizado não se
confunde com omissão apta a ensejar a incidência do
do CPC.
art. 1.022
Diante desse quadro, não se verifica negativa de prestação jurisdicional. Os
acórdãos do TJRJ enfrentaram, de maneira suficiente, a matéria controvertida, ainda que
não tenham acolhido a tese de LUCIANA quanto à obrigatoriedade de custeio de técnico
/enfermeiro exclusivo 24 horas, à configuração do
e à distribuição do
periculum in mora
ônus probatório.
O que se observa é mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não
autoriza o reconhecimento de violação do
II e III, do CPC. Nesse ponto, pode
art. 1.022,
se conhecer do recurso especial apenas para afastar a alegada negativa de prestação
jurisdicional, sem, contudo, ensejar a nulidade do acórdão recorrido.

(2) Violação dos arts. 6o, incisos I, V e VIII, 14, 47 e 51, V, do CDC; dos arts.
12, II, 35-C, I, e 35-F, da
e do
do CPC
Lei 9.656/1998;
art. 373

LUCIANA sustenta que a indicação médica para manutenção de técnico ou
enfermeiro exclusivo 24 horas deveria ser integralmente cumprida pela AMIL, sob pena
de ingerência indevida no ato médico e abusividade contratual. Requer, ainda, inversão
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

do ônus da prova, afirmando incumbir à operadora demonstrar a desnecessidade do
suporte presencial contínuo.
Sem razão.
O TJRJ consignou que não houve exigência clínica do hospital de transição
(Placi) para profissional exclusivo, mas pedido formulado pela própria família, destacando
que a autorização do nosocômio para ingresso de profissionais externos não implica
essencialidade, e que o áudio juntado não detém confiabilidade para vincular o
Colegiado. Registrou, ainda, ausência de intercorrências desde a internação e atuação
de equipe multiprofissional própria, em regime de escala, sendo indevida a imposição
judicial de profissional exclusivo por caracterizar ingerência na assistência prestada por
terceiro estranho à lide. Determinou-se, inclusive, a realização de perícia técnica para
elucidar a necessidade do suporte adicional.
No caso concreto, portanto, o acórdão concluiu que o atendimento hospitalar
prestado pela equipe própria do hospital de transição é suficiente, que não há
demonstração de exigência clínica do técnico exclusivo, que não houve intercorrências
desde a internação e que o profissional exclusivo constitui pretensão particular da
beneficiária, alheia à cobertura contratual.
Qualquer pretensão de infirmar essas premissas exige reexame da prova, o
que encontra óbice direto da Súmula 7/STJ.
Quanto à inversão do ônus da prova, trata-se de matéria afeta ao juiz da
instrução, sobretudo quando a definição da necessidade do suporte exclusivo depende
de produção probatória ainda pendente. No caso, o TJRJ determinou a realização de
perícia técnica para esclarecer a eventual imprescindibilidade do profissional exclusivo,
de modo que a revisão desse entendimento, em âmbito de recurso especial, implicaria
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância.
Também se observa deficiência argumentativa relevante. LUCIANA cita, em
bloco, diversos artigos do CDC e da
mas não correlaciona, de modo
Lei no 9.656/1998,
claro e específico, como o acórdão teria violado cada dispositivo diante das premissas
fixadas (pedido da parte; ausência de exigência hospitalar; equipe própria; inexistência
de intercorrências). Essa forma de impugnação atrai a
por analogia,
Súmula 284/STF,
por deficiência de fundamentação, conforme já alegado nas contrarrazões (e-STJ, fls. 496
/497) e reiterado na contraminuta (e-STJ, fls. 565/566). Soma-se a isso a ausência de
ataque específico a fundamento autônomo do acórdão, qual seja, a ingerência indevida
na equipe do hospital, terceiro estranho à lide, e o caráter extra contratual da pretensão
formulada, o que atrai a incidência da
(e-STJ, fls. 507/508; 565/566).
Súmula 283/STF
Diante do exposto, o recurso especial não merece conhecimento em
virtude da incidência dos óbices das Súmulas 7/STJ, 284/STF e 283/STF.
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

(3) Existência de dissídio jurisprudencial

No que concerne ao dissídio jurisprudencial, a tese também não prospera.
A recorrente limita-se a transcrever ementas de julgados sobre negativa de
custeio de tratamentos e medicamentos, sem promover cotejo analítico entre os
paradigmas indicados e as premissas fáticas do acórdão do TJRJ, deixando de
demonstrar, de forma específica, similitude fática e jurídica, como exigem o art. 1.029,
§1o, do CPC e o
§§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera colação de julgados,
art. 255,
desacompanhada da correlação argumentativa, caracteriza fundamentação deficiente,
atraindo, por analogia, a Súmula 284/STF.
Além disso, inexiste identidade fática. Os precedentes citados tratam de
hipóteses de negativa de cobertura de tratamento ou medicamento essencial,
envolvendo discussão sobre uso
ou rol da ANS, enquanto o caso em exame
off-label
versa sobre custeio de técnico ou enfermeiro exclusivo 24 horas em hospital de
transição, com atuação de equipe própria em regime de escala, ausência de exigência
clínica pelo nosocômio e determinação de perícia para verificar eventual
imprescindibilidade (e-STJ, fls. 499/501; 567/568). Sem similitude fática, não há dissídio.
O óbice se reforça pela incidência da
A conclusão do TJRJ
Súmula 7/STJ.
decorreu da valoração do conjunto probatório – áudio apresentado, informações do
próprio hospital, ausência de intercorrências e pertinência de prova pericial – premissas
que não podem ser revistas nesta instância, o que impede o conhecimento também pela
alínea .
c
Registre-se, ainda, que fundamentos autônomos do acórdão recorrido –caráter
extra contratual da pretensão, ingerência indevida na equipe do hospital e suficiência da
estrutura própria – não foram impugnados, de modo específico, pela alegação de
dissídio, o que atrai as Súmulas 283 e 284/STF (e-STJ, fls. 507/508; 565/566).
Dessa forma, não se pode conhecer do recurso especial pela alínea
, ante a
c
ausência de cotejo analítico válido, a falta de similitude fática e a incidência dos óbices
das Súmulas 7/STJ, 283 e 284/STF.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso em
desfavor da recorrente, deixo de aplicar a regra do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA53782344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:43:22
Código de Controle do Documento: 64b26047-5936-4a65-9057-d20ca5c65a8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.900.786 / RJ
Número Registro: 2025/0117644-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00359027220248190000
00404247920238190000
00703151920218190000
01945297920218190001
1945297920218190001 202524501599 359027220248190000 404247920238190000 703151920218190000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANA MARZULLO MAIA
ADVOGADOS : HÉLIO JOSÉ CAVALCANTI BARROS - RJ082524
DANIELLE DE ALBUQUERQUE FARIAS - RJ084583
ANA CAROLINA FERREIRA DUSEK - RJ246286
AGRAVADO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE CONDE - RJ087690
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54008066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 5697ca52-a50f-40ae-b83a-d6f036f00b44

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:32
Código de Controle do Documento: 5697ca52-a50f-40ae-b83a-d6f036f00b44